Tribunal: TJMT
Processo: 1020171-04.2025.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-11-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1020171-04.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ITAMAR TOMOCHIGUE - CPF: 033.476.678-83 (RECORRENTE), FABIO DIAS FERREIRA - CPF: 703.946.101-30 (ADVOGADO), AC TRIKE TRICICLOS LTDA - CNPJ: 33.738.966/0001-80 (RECORRIDO), RENATO DOS REIS GREGHI - CPF: 218.753.888-50 (ADVOGADO), AERLISON ALONSO DE SOUZA SILVA - CPF: 953.235.111-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

E M E N T A:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MODIFICAÇÃO VEICULAR. TRANSFORMAÇÃO DE MOTONETA EM TRICICLO. ENTREGA DO VEÍCULO SEM HOMOLOGAÇÃO E LICENCIAMENTO. INADIMPLEMENTO ESSENCIAL. RISCO DA ATIVIDADE EMPRESARIAL. RESCISÃO CONTRATUAL, RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. MANUTENÇÃO INTEGRAL DA SENTENÇA. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto pela empresa prestadora de serviços de modificação veicular contra sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para rescindir o contrato, condenar a requerida a desfazer as alterações realizadas na motoneta e restituir os valores pagos, além de indenizar o autor por danos morais em R$ 5.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o atraso e a ausência de homologação e licenciamento do veículo configuram inadimplemento contratual essencial, a justificar a rescisão e a restituição integral dos valores pagos; (ii) verificar se é cabível a indenização por danos morais diante da frustração da finalidade do contrato.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A obrigação contratual assumida pela recorrente compreende a entrega do veículo modificado, devidamente homologado, registrado e licenciado, conforme previsão expressa no contrato.

4.

O descumprimento dessa obrigação — entrega do triciclo sem a documentação exigida pelos órgãos de trânsito — caracteriza inadimplemento essencial, pois impede o uso regular do bem e frustra a finalidade do contrato.

5.

O risco relacionado a trâmites administrativos junto a órgãos públicos é inerente à atividade empresarial, não podendo ser transferido ao consumidor, sob pena de violação aos princípios da boa-fé objetiva e da responsabilidade pelo risco do empreendimento.

6.

Inviável o reconhecimento de adimplemento substancial, uma vez que a prestação essencial — a entrega do bem licenciado — não foi cumprida.

7.

O dano moral é configurado pela frustração do investimento, pela privação prolongada do uso do veículo e pelo descumprimento de obrigação essencial do contrato, sendo adequado e proporcional o valor arbitrado na origem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso improvido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1020171-04.2025.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Sexto Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente(s):

AC Trike Triciclos Ltda

Recorrido(s):

Itamar

Tomochigue

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

14 a 16/10/2025 (Plenário Virtual)

V O T O:

Colendos pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

Ante o exposto, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil,
OPINO
pela rejeição da preliminar arguida e, no mérito, pela
procedência
dos pedidos iniciais para
:

a) Determinar
a rescisão do contrato entabulado entre as partes e
CONDENAR
a requerida na OBRIGAÇÃO DE FAZER consistente no desfazimento das modificações realizadas na motoneta, entregando-a ao demandante em seu estado original,
sob as suas expensas, no prazo máximo de 90 (noventa) dias úteis, sob pena de multa diária no valor de R$200,00 (duzentos reais), limitada a R$10.000,00 (dez mil reais);

b) Determinar
a restituição do valor pago na quantia de
R$ 24.000,06 (vinte e quatro mil reais e seis centavos),
a título de danos materiais, corrigidos monetariamente pelo IPCA a partir de cada desembolso até a citação, data a partir da qual incidem juros de mora pela taxa SELIC, já englobando a correção monetária;

c) Condenar
a reclamada a pagar ao autor, a título de danos morais, a importância de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, devendo a quantia ser acrescida de juros de mora pela taxa SELIC, a partir da citação válida, já englobando a correção monetária.

Sem custas e sem condenação em honorários advocatícios, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n. 9.099/95.

Em suas razões recursais, o réu, ora recorrente, sustenta ter cumprido substancialmente o contrato, atribuindo o atraso na documentação a exigências supervenientes de órgãos públicos e defendendo que tal fato não configura inadimplemento. Alega boa-fé e descumprimento do autor quanto ao pagamento da última parcela, pleiteando a reforma da sentença para afastar a rescisão ou, ao menos, reduzir o valor fixado a título de dano moral.

Na petição inicial, o autor alega ter contratado, em 21/08/2024, a transformação de sua motoneta Yamaha XMAX 250 (modelo 23/23) em um triciclo invertido, pelo valor de R$ 29.000,00, a ser pago em três parcelas. Sustenta que a empresa não possuía certificação nem registro nos órgãos competentes (SENATRAN e IBAMA) para homologar o veículo, entregando-o sem documentação e apenas com laudo técnico próprio, o que o impediu de utilizá-lo. Afirma ter pago R$ 21.250,00 e arcado com fretes de R$ 2.250,00, além de não ter recebido nota fiscal. Requer a rescisão do contrato, a devolução integral dos valores pagos, o desfazimento das modificações realizadas no veículo e indenização moral de R$ 10.000,00, em razão da frustração e constrangimento sofridos.

O réu, por sua vez, afirma que o contrato teve início em setembro de 2023, e que o veículo foi entregue em fevereiro de 2025, transformado e aprovado pelo INMETRO, restando apenas a conclusão da documentação junto ao DETRAN, atrasada por exigências do SENATRAN e IBAMA. Alega que o autor atrasou pagamentos, quitando a primeira parcela quase um ano após o início dos serviços e não pagando a última de R$ 7.250,00, o que inviabilizou o cronograma. Sustenta que não houve inadimplemento nem dano moral, pois o atraso é burocrático e alheio à sua vontade. Pede a improcedência da ação e o reconhecimento da inadimplência do autor.sustenta que a linha vinculada à autora esteve ativa de 08/10/2022 até 12/02/2024, tendo sido desprogramada por ausência de recarga desde 09/04/2023. Defende que o cancelamento se deu de forma regular. Asseverou que as notificações de suspensão e cancelamento são realizadas via SMS e que, após a desprogramação, a linha não foi reabilitada em nome de outro usuário. Afirmou inexistir qualquer ato ilícito, repasse de dados ou violação de sigilo, tratando-se de exercício regular de direito.

Pois bem. Ficou demonstrado que o contrato previa, de forma expressa, a entrega do veículo “devidamente homologado, registrado e licenciado”, estabelecendo-se o prazo de sessenta dias úteis para a transformação e de quatro meses para a regularização documental, sendo o pagamento fracionado em três etapas atreladas à execução e à homologação do serviço, conforme imagens abaixo destacadas:

Consta dos autos que o autor adimpliu R$ 21.250,00, além de R$ 2.250,00 referentes ao frete, totalizando R$ 23.500,00, e que o veículo foi fisicamente entregue em 07/02/2025, conforme comprovante apresentado pela própria ré. Contudo, a entrega ocorreu sem a documentação prometida, permanecendo o bem sem homologação junto ao órgão executivo de trânsito e, portanto, sem condições legais de circulação.

A recorrente sustenta que teria cumprido a obrigação principal, pois concluiu a parte mecânica e submeteu o triciclo à inspeção técnica, afirmando que o atraso na documentação se deveu a exigências supervenientes de órgãos administrativos, como IBAMA e SENATRAN.

Todavia, as alegações não encontram amparo na prova dos autos.

A obrigação assumida pela ré não se restringia à modificação física do veículo, mas à entrega do bem plenamente regularizado, conforme previsão expressa no instrumento contratual. O risco decorrente de trâmites técnicos ou burocráticos perante órgãos públicos é inerente à atividade empresarial que a ré livremente escolheu desempenhar, não podendo ser transferido ao consumidor, sobretudo diante da garantia contratual de entrega do veículo “licenciado e homologado”.

A documentação juntada demonstra, inclusive, que o procedimento de homologação não foi concluído, de modo que o autor permaneceu impossibilitado de utilizar o triciclo de forma regular desde a entrega, em fevereiro de 2025, até o ajuizamento da ação e durante todo o curso do processo.

Tal situação revela inadimplemento essencial, pois frustra a própria finalidade do contrato e inviabiliza o uso do bem, afastando a tese de adimplemento substancial e confirmando a mora exclusiva da fornecedora.

A sentença, portanto, apreciou corretamente a controvérsia ao decretar a rescisão contratual, determinar a restituição integral dos valores pagos e reconhecer a existência de dano moral indenizável. O valor arbitrado, mostra-se adequado à extensão do prejuízo, refletindo a perda da utilidade econômica do contrato, o tempo decorrido sem uso do bem e a angústia inerente à frustração do investimento, sem incorrer em desproporção.

Ante o exposto
, conheço o recurso, porém,
NEGO-LHE PROVIMENTO.
Condeno a recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2025